Tribunal: TJPA
Processo: 0834919-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834919-58.2018.8.14.0301

APELANTE: DEBORA NEVES DO COUTO COUTINHO

APELADO: M F RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL REPORTADO. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO INCLUSIVE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834919-58.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
M F RODRIGUES JÚNIOR

EMBARGADA: DÉBORA NEVES DO COUTO COUTINHO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
M F RODRIGUES JÚNIOR
em face do Acórdão de minha lavra (
Id. Num.
16646376
), por meio do qual restou conhecido e desprovido o Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

Transcrevo excerto do Acórdão embargado (
ID. Num.
16646376):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO VERBAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE R$ 28.183,70. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado, a parte ré interpôs o presente recurso (ID num 16712701) alegando erro material no julgamento, eis que consta no cabeçalho e relatório como parte agravante
DÉBORA NEVES DO COUTO COUTINHO.

Alega, contudo, que quem interpôs o AGRAVO INTERNO foi a ora embargante,
M F RODREIGUES JÚNIOR
e não DÉBORA NEVES DO COUTO COUTINHO, devendo, portanto, ser sanado o erro apontado.

Pugna pelo conhecimento e provimento recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 16932248.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos contra o Acórdão de
Id. Num.
16646376
, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

Compulsando os autos, verifico que houve erro material no Acórdão embargado de ID 16646376, em seu relatório, ao mencionar como parte agravante
DÉBORA NEVES DO COUTO COUTINHO, eis que o correto seria M F RODRIGUES JÚNIOR
, constituindo, portanto, erro material passível de correção de ofício.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. No caso, constata-se a efetiva ocorrência de erro material no aresto embargado que, portanto, merece ser corrigido. Com efeito, toda fundamentação do voto e seu dispositivo conduzem ao não conhecimento do Agravo Interno, enquanto a ementa do acórdão indica seu conhecimento. Assim, às fls. 465 e 469, onde se lê Agravo Interno da Contribuinte conhecido, leia-se Agravo Interno da Contribuinte não conhecido. 3. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos para sanar erro material. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1447020 SP 2019/0035596-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL- CORREÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, TODAVIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL- CORREÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, TODAVIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL- CORREÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, TODAVIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL- CORREÇÃO -- INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, TODAVIA.- São cabíveis Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas quando houver erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Inexatidões materiais ou erros de cálculo podem ser corrigidos pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 494, I, do CPC. (TJ-MG - ED: 10000211763966002 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Assim, havendo erro material sanável na decisão recorrida, ao mencionar como parte agravante
DÉBORA NEVES DO COUTO COUTINHO, eis que o correto seria M F RODRIGUES JÚNIOR,
este deve ser corrigido, inclusive, de ofício, a teor do art. 494, inciso II, do CPC, passando o Acórdão de ID 16646376, a dispor em seu relatório o seguinte:

"(...)

AGRAVANTE: M F RODRIGUES JUNIOR

(...)

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MF RODRIGUES JUNIOR, em face da decisão monocrática de id. 14091515, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por DÉBORA NEVES DO COUTO COUTINHO.

(...)"

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
LHES DOU PROVIMENTO
, para corrigir o
ERRO MATERIAL
reportado, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024